Tribunal: TJMT
Processo: 1025727-08.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025727-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), IRACEMA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 344.407.801-30 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, não identifico qualquer irregularidade, posto que demonstrado o dano, quanto ao valor, não se trata de valor irrisório ou excessivo, para o fato concreto, tendo em vista a má prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.º 1025727-08.2018.8.11.0041, ajuizada por IRACEMA NUNES DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente

a pretensão inicial, para confirmar a liminar e declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor total de R$ 610,35. Diante da atitude ilícita, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ). Ainda, condenou a até ao pagamento das custas processuais assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º,85, §2º e 86, parágrafo único, todos do CPC.

Inconformada, em suas razões a Concessionária Apelante alega em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança e “que o d. juízo a quo fundamentou sua decisão tão somente nos preceitos da legislação consumerista, cerrando os olhos para o que dispõe a legislação setorial vigente, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL”, num. 88881543 – Pág.3.

Afirma que comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas contas, por meio dos documentos anexados aos autos.

Defende que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada no imóvel da parte recorrida no dia 15/12/201 7, a concessionária constatou que O MEDIDOR HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O EQUIPAMENTO APRESENTAVA UMA IRREGULARIDADE, o que impedia o registro correto do consumo na residência, conforme fotografias anexadas aos autos.

Para tanto, alega a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Nº 654149, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Destaca que o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade (desvio de energia no ramal de entrada) era externa ao equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação. Por isso, a constatação in loco feita pela competente equipe da concessionária é suficiente à comprovação da existência da irregularidade.

Por tais motivos, aduz que emitiu a fatura discutida na ação, a qual é resultante de recuperação de consumo não faturado nos meses em que a irregularidade perdurou e tão logo houve a regularização da situação de anormalidade, o consumo aumentou consideravelmente, ficando evidente a captação do produto sem o respectivo pagamento, conforme se verifica do histórico de consumo anexado aos autos.

Assim, que a legalidade dos atos da Recorrente foi devidamente comprovada nos autos, inexistindo motivo para o Juízo Singular proferir a sentença ora atacada, eis que o procedimento adotado pela Concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Ressalta que as regras constantes da Resolução nº.414/2010, emanada da ANEEL, foram devidamente respeitadas pela recorrente quando da lavratura do termo de ocorrência.

Que não há, portanto, como classificar qualquer procedimento adotado pela Concessionária como unilateral, nem como afastar sua isenção quanto à fidelidade do resultado de suas análises.

Sustenta a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Quanto a negativa de autoria, que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, a demonstração do proveito econômico.

Que apurou o consumo de energia consumida e não paga, tanto que em nenhum momento, seja judicial ou extrajudicialmente, imputou a autoria da irregularidade à Parte Recorrida.

Defende a ausência dos requisitos do dever de indenizar pois a recorrida não logrou êxito em demonstrar o efetivo dano suportado, limitando-se a dizer que não pode realizar uma compra em razão da negativação de seu nome.

Defende a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, aduzindo a existência de outras negativações.

Requer o conhecimento do presente recurso, no mérito, que lhe seja dado total provimento no sentido de reformar integralmente a r. sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido

Sem contrarrazões (id.n.º.88882452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.º 1025727-08.2018.8.11.0041, ajuizada por IRACEMA NUNES DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente

a pretensão inicial, para confirmar a liminar e declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor total de R$ 610,35. Diante da atitude ilícita, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ). Ainda, condenou a até ao pagamento das custas processuais assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º,85, §2º e 86, parágrafo único, todos do CPC.

Pois bem
.

As razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do CPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada/cassada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação.

Salienta-se

que a tese ventilada pela recorrente insurge contra suposta sentença que:
“o d. juízo a quo fundamentou sua decisão tão somente nos preceitos da legislação consumerista, cerrando os olhos para o que dispõe a legislação setorial vigente, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sobretudo para os casos como o ora em estudo. Em primeiro lugar, há que ser dito que a recorrente comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas contas, por meio dos documentos anexados aos autos. É imperativo observar que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada no imóvel da parte recorrida no dia 15/12/2017, a concessionária constatou que O MEDIDOR HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O EQUIPAMENTO APRESENTAVA UMA IRREGULARIDADE, o que impedia o registro correto do consumo na residência, conforme fotografias anexadas aos autos. Por tais motivos, a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Nº 654149, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento. (...)
” Num, 88881543 – Pág.3.

Como visto, recurso totalmente dissociado do conteúdo da sentença, sem impugnar nenhum dos pontos invocados pelo juiz sentenciante, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO DO APELO NÃO CONHECIDO.1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CPC. Ação executiva ajuizada antes de prescrito o título.2- Os Embargantes alegaram excesso de execução, com fundamento nas abusividades dos encargos contratuais fixados no título executivo, fato que torna imprescindível a juntada da memória do cálculo do valor que os Embargantes entendem devido. Diante da falta de juntada da memória do cálculo, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe, face à ausência de condição de procedibilidade. Alegada omissão afastada.3- O recurso que se limita a reproduzir manifestação anterior não preenche o pressuposto de admissibilidade, qual seja, a motivação recursal, pois este requisito somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida”. (Ap 13985/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do CPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Assim sendo,
não conheço o recurso nesse ponto
.

Dos danos morais.

No que tange aos danos morais o juízo decidiu (id.n.º 88881541 – Pág.4/5):

“Com relação aos danos extrapatrimoniais, é evidente a sua ocorrência, pois, em que pese o entendimento firmado pelos tribunais de que a mera cobrança indevida não enseja dever de reparação por abalo moral, no caso concreto, a autora, após a ocorrência de incêndio na unidade consumidora, permaneceu com instalação precária de energia elétrica, uma vez que a ré não atendeu a sua solicitação de instalação de novo aparelho medidor, sendo que, segundo consta dos autos, os prepostos da ré fizeram uma instalação provisória, instalação esta que permaneceu até que fosse determinado a sua regularização pelo juízo através da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Assim, verifico que os fatos excedem a esfera do mero aborrecimento, sendo certo a insegurança da consumidora em razão da atitude negligente da ré.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a autora ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88).

Assim, resta patente a obrigação da ré em indenizar a autora pelos danos morais causados”.

Quanto ao dano moral, não identifico qualquer irregularidade, posto que demonstrado o dano, quanto ao valor, não se trata de valor irrisório ou excessivo, para o fato concreto, tendo em vista a má prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ante todo exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021